Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801144-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CLUBE DE ENGENHARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (exequente e executado) em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do devedor, mantendo sua legitimidade passiva. O condomínio embargante alega omissão quanto à análise de documentos novos que comprovariam a baixa da alienação fiduciária. O devedor embargante aponta omissão quanto à responsabilidade do proprietário registral e à penhora do próprio imóvel gerador do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso por não analisar prova nova, juntada em contrarrazões ao agravo de instrumento, referente à baixa de gravame sobre o bem penhorado; e (ii) saber se houve omissão no julgado por não se manifestar sobre a responsabilidade do proprietário registral do imóvel e a possibilidade de penhora do próprio bem, apesar de reconhecida a legitimidade passiva do possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A análise de prova nova, juntada apenas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, não pode ser feita pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, não configurando omissão a ausência de sua apreciação no acórdão.

2.

A decisão que reconhece a legitimidade passiva do possuidor do imóvel para responder pela dívida condominial não é omissa por não deliberar sobre a responsabilidade concomitante do proprietário registral ou sobre a penhora do próprio bem, pois são questões a serem dirimidas no juízo da execução.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto, evidenciando o mero inconformismo das partes com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de
id. 26544265
e id. 26638554
rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 886; STJ, AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801144-38.2025.8.14.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA

EMBARGADO/EMBARGANTE: DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
I
D. NUM. 26381398

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA
(id. 26544265)
e por
DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES
(id. 26638554)
, ambos em face do v. Acórdão de
ID Num. 26381398

que
conheceu e deu parcial provimento
ao

Agravo de Instrumento interposto por este último, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do Agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES
contra decisão proferida pelo Juízo da ação de execução de título extrajudicial n° 0856511-22.2022.8.14.0301, movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA
, que rejeitou os pedidos do executado relativos à penhora e avaliação do bem e determinou o prosseguimento da execução.

Na origem, o Exequente aduz que o Executado,
DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES
, é proprietário da SALA 1002 do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA, bairro de Nazaré, CEP 66035-115, nesta cidade de Belém/PA, de registro e matrícula desconhecidos por não apresentação ao Autor.

Aduz que, conforme ocorre em qualquer condomínio e por previsão legal, art. 12 da Lei 4.591/64 e art. 1.315 e 1.336, I, do Código Civil, todos os condôminos estão obrigados a concorrer para as despesas de conservação e manutenção do condomínio e que, nas Assembleias Gerais ficaram estabelecidas as taxas que serviriam como aporte de numerários para suportarem as despesas normais (p. 1-2 da exordial – id. 70662415).

Afirma que o Executado, de agosto/2021 a julho/2022, está inadimplente com suas obrigações mensais, fundo de reserva e aportes aprovados em assembleias, o que vem causando grande prejuízo ao Autor, sobrecarregando os demais condôminos, sendo o valor atualizado do débito de R$ 21.202,08 (vinte e um mil duzentos e dois reais e oito centavos), já acrescido de honorários.

Esclarece que a parcela do acordo 04/05 no valor de R$ 5.000,00, com vencimento em 27/10/2021, se refere ao saldo do valor integral de R$ 10.000,00 conforme pacto firmado em 27/07/2021, e que a parcela 05/05 no valor de R$ 2.500,00, com vencimento em 26/11/2021, se refere à última parcela não cumprida conforme acordo firmado em 27/07/2021 (id. 70665898).

Requer a citação e intimação do Executado, sendo a ele ordenado o pagamento da quantia total de R$ 21.202,08. Caso o Executado não seja encontrado, requer seja procedida a penhora e avaliação do imóvel localizado na Nazaré, nº 272, Sala 1002, do Condomínio do Edifício Clube de Engenharia, bairro de Nazaré, CEP 66035-115, nesta cidade de Belém/PA, caso não sejam quitados os valores em execução no prazo estipulado em lei (CPC artigo 789 c/c artigo 829, § 2º)

Pede ao fim que sejam incluídas na condenação as taxas vincendas e que porventura não forem pagas até a prolação da sentença.

Acosta docs.

Despacho citatório no id. 70899271.

Mandado citatório cumprido, cfe. certidão de id. 74889459.

Indicação de bem à penhora no id. 88656059. O Exequente acostou certidão do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belém, indicando que o imóvel pertence a CATE ENGENHARIA LTDA. (id. 88656065), além de contrato de assunção e reconhecimento de dívida de id. 88656068, em que o Executado declara ser proprietário do imóvel em questão.

Deferido o pedido de pesquisa de numerários no SISBAJUD (id. 91051174).

Em 18/05/2023, o juízo singular procedeu à expedição de ordem de indisponibilidade de valores em nome da parte executada, pelo sistema SISBAJUD (id. 93099971).

Pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo Chevrolet Tracker, cor prata, placa QVG1B42, que o Exequente presume pertencer ao Executado (id. 93355203).

Despacho no id. 94572049, nos seguintes termos:

(...) Nesta data, em consulta ao sistema SISBAJUD, conforme anexo, verificou-se o bloqueio de valores, motivo pelo qual procedi ordem de transferência, devendo ser aberta subconta judicial vinculada ao presente processo.

Intime-se a parte executada, para manifestar-se, em cinco dias, nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC, tendo em vista indisponibilidade de valores, conforme documento SISBAJUD anexo.

Sem prejuízo da diligência acima, defiro o pedido de ID . 93360780, a fim de que seja expedido mando de penhora e avaliação do bem AUTOMÓVEL CHEVROLET TRACKER, cor prata, placa QVG1B42, indicado na referida petição, devendo ser certificado se as custas recolhidas pelo exequente são suficientes para diligência. Uma vez recolhidas as custas em sua totalidade, cumpra a diligência. (...)

CERTIDÃO / AUTO DE AVALIAÇÃO E PENHORA do veículo no id. 112719959.

Manifestação de DOMINGOS AMARAL ACATAUASSÚ NUNES no id. 114158250, em que alega sua ilegitimidade passiva, por não ser, nem nunca ter sido proprietário da sala 1002 do Ed. Clube de Engenharia, bem como que a penhora foi sobre bem alienado fiduciariamente; logo, que seria nula. Aduz ainda a necessidade de intimar os proprietários do bem sobre a execução de taxas condominiais, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
.

Junta docs.

Manifestação do Exequente no id.
123379864
.

Segue trecho da decisão
a quo
agravada (id. 129543999 – autos de origem n. 0856511-22.2022.8.14.0301):

Vistos etc.

Domingos Amaral Acatauassú Nunes ingressa com manifestação à penhora e avaliação de bens, aduzindo, em suma, os seguintes fatos: a) ilegitimidade passiva; b) nulidade de penhora sobre bem alienado fiduciariamente; c) obrigação
propter rem,
necessidade de intimação proprietário do bem.

O exequente se manifestou.

É o relatório.

Não merece prosperar nenhum dos argumentos do executado.

Inicialmente, em que pese o executado alegar que não é proprietário do bem, observa-se na documentação juntada na inicial de execução, que ele assume a dívida sobre a sala 1002, declarando-se atual proprietário do imóvel (id 70665898).

A declaração assinada pelo executado demonstra sua relação material com o imóvel, ainda que não tenha sido transferido para o seu nome no cartório de registro de imóveis.

Observe-se que, levantando tal tese, o executado não procede com lealdade processual, considerando-se o teor de sua declaração, id 70665898.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. Rejeição em primeiro grau. Inconformismo da embargante. LEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. O débito condominial constitui obrigação propter rem, sendo dever do proprietário do imóvel responder pelas despesas, a teor do art. 1.345 do Código Civil.
No entanto, a responsabilidade do proprietário pode ser excepcionada, recaindo sobre o possuidor direto do bem o dever de arcar com as despesas comuns. Orientação firmada pelo E. STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.345.331/RS (Tema 886)
.
Apelante que possui incontroversa relação material com a unidade e da qual o condomínio exequente possui ciência inequívoca
. Legitimidade passiva confirmada. EXEQUIBILIDADE DAS COTAS CONDOMINIAIS. Inteligência do artigo 784, inciso VIII, do CPC. Taxas e despesas condominiais que constituem título executivo extrajudicial. Desnecessidade de maiores formalidades. Apelante que não impugnou especificamente despesas ou encargos. Dívida líquida, certa e exigível. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10128405420208260477 SP 1012840-54.2020.8.26.0477, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 29/07/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

Observe-se a tese firmada no tema 886 pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “
a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel
, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;
b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”

Quanto à nulidade da penhora, em igual sentido, não merece prosperar, posto que a penhora não é sobre o veículo, mas sobre o direito aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII do Código de Processo Civil.

Em caso de leilão judicial, a ordem de preferência é do credor fiduciário, restando ao exequente os direitos aquisitivos do executado sobre o contrato de alienação.

Vejamos jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1703548 AP 2017/0264243-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

Quanto à necessidade de intimação do proprietário registral, não se sustenta o pleito, baseado na tese firmada no tema 886, já citado anteriormente.

Diante do exposto, rejeito a manifestação à penhora e avaliação do bem.

Intime-se o credor fiduciário, nos termos requeridos pelo exequente na petição de id 123379864.

Intime-se o exequente para pagamento das custas para expedição do ofício.

P. I. C.

Belém, 20 de outubro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

O Executado, então, interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO em apreço.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) há
ilegitimidade passiva
, pois não é proprietário do imóvel, conforme certidão do Registro de Imóveis anexada, não sendo sequer promitente comprador; (ii) houve
nulidade da penhora
realizada sobre veículo de sua propriedade, uma vez que o mesmo encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor do Banco GMAC S.A., o que impede sua constrição por terceiros; (iii) a execução deveria ser promovida contra o real proprietário do bem e que deveria haver penhora sobre o próprio imóvel, visto que a dívida condominial é de natureza
propter rem
.

Em sede de liminar, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a prática de atos expropriatórios, bem como a reforma da decisão agravada para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a nulidade da penhora.

Concedi o efeito suspensivo parcialmente, no Id 25194405, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos do executado relativos à penhora e avaliação do bem e determinou o prosseguimento da execução de dívida condominial. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a nulidade da penhora incidente sobre veículo de sua propriedade, gravado com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

1. Discute-se (i) a legitimidade passiva do agravante para responder pela dívida condominial e (ii) a legalidade da penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

1. O agravante firmou termo de confissão de dívida, demonstrando vínculo jurídico-material com o imóvel, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva, conforme entendimento do STJ no Tema 886.

2. A penhora sobre bem alienado fiduciariamente é ilegal, pois este não integra o patrimônio do devedor, devendo a constrição recair apenas sobre os direitos aquisitivos do fiduciante, conforme precedentes do STJ.

3. Ademais, a ausência de intimação do credor fiduciário viola o devido processo legal, nos termos do art. 799, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1. Agravo de instrumento parcialmente provido
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

Tese de julgamento:
"É ilegal a penhora sobre bem alienado fiduciariamente, uma vez que este não integra o patrimônio do devedor, cabendo apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos do fiduciante no contrato de alienação fiduciária."

E dispositivo:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 25581651 requerendo seja reconsiderada a decisão que declarou a nulidade da penhora, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e julgue totalmente improcedente o agravo apresentado pelo Agravante, mantendo-se a ordem de penhora sobre o veículo em questão e mantendo a sua legitimidade passiva para responder pela dívida condominial ora executada.

ACÓRDÃO proferido sob a seguinte ementa (
ID Num. 26381398
):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por condomínio, rejeitou os pedidos do executado relativos à nulidade da penhora e avaliação do bem, determinando o prosseguimento da execução. O agravante alega ilegitimidade passiva por não ser proprietário ou promissário comprador do imóvel e sustenta a nulidade da penhora incidente sobre veículo gravado com alienação fiduciária. Requereu efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução de dívida condominial; (ii) estabelecer se é válida a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura de termo de confissão de dívida pelo agravante comprova sua vinculação jurídico-material com o imóvel, o que configura legitimidade passiva para responder pelas obrigações condominiais, conforme entendimento do STJ no Tema 886.

A responsabilidade por encargos condominiais decorre da posse e da relação de efetiva fruição do bem, independentemente da titularidade formal registrada.

A penhora incidente sobre bem alienado fiduciariamente é ilegal, pois tal bem não integra o patrimônio do devedor, sendo possível apenas a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato fiduciário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de intimação do credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, do CPC, acarreta nulidade da penhora por violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva em execução de dívida condominial pode recair sobre aquele que detenha a posse e tenha vínculo jurídico-material com o imóvel, ainda que não seja o proprietário formal.

É ilegal a penhora sobre bem alienado fiduciariamente, uma vez que este não integra o patrimônio do devedor, cabendo apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos do fiduciante no contrato de alienação fiduciária.

A ausência de intimação do credor fiduciário invalida a penhora do bem gravado, por violação ao devido processo legal.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 799, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 886; STJ, AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

Em suas razões recursais (
Id Num. 26544265
), o Embargante

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA
sustém a existência de omissões a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera a existência de omissão no julgamento, quanto à análise de documentos que comprovariam a baixa da alienação fiduciária (ID 25581652) e a determinação do juízo
a quo
quanto ao ofício expedido ao agente financeiro (Id. 25581656).

Aduz, ainda, haver omissão no Acórdão no ponto em que declarou a nulidade da penhora. Alega que, em contrarrazões ao Agravo de instrumento
(Id 25581651)
, o pedido de nulidade da penhora era indevido, pois o Agravante/Embargado não juntou o contrato de alienação fiduciária do veículo, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Requer o embargante que seja reconsiderada, nesse particular, a decisão, para que sejam analisados os argumentos deduzidos pela defesa em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ao Acórdão embargado.

Contrarrazões de DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES no Id Num. 26847741.

Já nos aclaratórios de
DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES
(
ID Num. 26638554
), este argui a existência de omissão a justificar a oposição do recurso.

Argumenta

que o Acórdão embargado foi omisso quanto à análise do pedido de penhora e da intimação do real proprietário do bem imóvel.

Alega que, em que pese
o decisum
considerar a legitimidade passiva do embargante, é necessário que o entendimento não exclua sem motivação a responsabilização do proprietário registral e a do próprio bem, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
.

Diz que a decisão violou o dever de fundamentação do art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, IX, da CF, ante a ausência de manifestação ao pedido de direcionamento da penhora para o bem objeto das taxas condominiais e da intimação do devedor originário do bem imóvel.

Sem contrarrazões pela embargada, cfe. certidão de Id. 26882251.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos de ambos Embargantes, vejo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão, uma vez que os pontos invocados nos presentes aclaratórios foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os requerentes demonstraram nitidamente seus inconformismos quanto ao decidido no V. Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no julgamento.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois ambos Embargantes trouxeram à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer vício que autoriza a interposição dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA

No caso em tela, o inconformismo do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA
cinge-se ao fato de que o Acordão teria sido
omisso
quanto à análise dos documentos de ID 25581652 e 25581656, que supostamente comprovariam a baixa da alienação fiduciária e
a intimação legal do agente financeiro
, sobre o veículo penhorado.

Ocorre que, conforme relatado no Acórdão embargado,
a decisão agravada foi proferida com base na documentação existente à época
, na qual constava a existência da alienação fiduciária (id. 24480836).

A documentação específica sobre a baixa do gravame apenas foi apresentada pela parte Exequente/Agravada em sede de contrarrazões (Id. 25581651 – Consulta ao Sistema Nacional de Gravame e Ofício nº 149/2025, de 24/02/2025).

O
decisum
embargado apontou a nulidade da penhora sem levar tal fato em consideração, visto que a prova foi produzida APÓS o proferimento da decisão
a quo
agravada.

É cediço que, mesmo ante a superveniência de fato posterior, como o da alegada baixa da alienação, não configura omissão no Acórdão ora hostilizado, uma vez que a decisão do juízo singular foi proferida antes do advento dessa informação. Ademais, a questão invocada pela embargante - ausência de alienação fiduciária -, isoladamente, não é suficiente para reverter o julgado embargado.

Digo isso, porque o Acórdão embargado, que desconstituiu a penhora do bem, considerou que o
mecanismo legal
deveria ter recaído
sobre os direitos aquisitivos
e não sobre o veículo, como de fato ocorreu na instância
a quo
(Id 110435062 e 112719959), estando correta a decisão colegiada nesse particular.

Veja-se que o recurso de Agravo de Instrumento devolve a este Tribunal o exame da correção da decisão agravada, nos exatos limites em que a questão foi posta e decidida na origem. A prova da baixa da alienação fiduciária (ID 25581652) foi apresentada pelo Condomínio apenas nas contrarrazões recursais, tratando-se, portanto, de fato e prova novos, posteriores à decisão do juízo
a quo
.

Se este Colegiado analisasse tal documento para reverter a desconstituição da penhora, estaria a julgar questão não submetida ao primeiro grau, o que caracteriza manifesta e vedada supressão de instância.

O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o órgão
ad quem
inove no processo, apreciando matéria que não foi objeto de debate e decisão pelo juízo de origem.

Deste modo, a ausência de manifestação sobre a referida prova no Acórdão não configura omissão, mas sim a estrita observância das regras processuais. Cabe à parte interessada levar a nova situação fática ao conhecimento do juízo da execução, que é o competente para reavaliar a constrição à luz das novas informações.

Em relação à suposta omissão acerca da intimação legal do agente financeiro como prova capaz de demonstrar a improcedência do pedido do embargado, a embargante aduz que o Ofício nº 149/2025, de 24/02/2025 (Id 25581656) enviado ao banco GMAC S.A., se prestou a intimá-lo e que, portanto, o
decisum
foi omisso quando deixou de analisar os argumentos deduzidos pela defesa nesse ponto.

Verifico, da análise minuciosa dos autos, que tal documento não se trata de intimação, mas tão somente de pedido de informações ao agente financeiro, que sequer era parte no processo ao tempo da decisão. De igual forma, constato que não houve resposta, nos autos, a essa solicitação.

A decisão embargada, além disso, foi assertiva ao estabelecer que:

(...) Ademais, nos termos do art. 799, I, do Código de Processo Civil,
deveria ter sido realizada a intimação do credor fiduciário
, o que
não ocorreu
, configurando violação ao devido processo legal. (...)

Contudo, mesmo que se reconheça eventual alteração na situação do bem, esta deve ser discutida por meio de ação própria, perante o juízo da execução.

Diante do exposto, verifico que os embargos de declaração se baseiam em mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Consequentemente, não há que se falar em efeito infringente

quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o v. Acórdão assim vaticinou expressamente, no que diz respeito à
NULIDADE DA PENHORA
:

(...) No que tange à penhora do veículo do agravante, sustenta-se que este se encontra gravado com
alienação
fiduciária em favor do Banco GMAC S.A., o que impediria a sua constrição para satisfação da dívida. Com efeito
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento

de que bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora por dívidas do fiduciante
, consoante precedentes:

“O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
” (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019).

No caso concreto
, a penhora

recaiu
sobre o
próprio veículo
e
não sobre os direitos aquisitivos do agravante no contrato de alienação fiduciária
, o que
caracteriza ilegalidade

na constrição judicial
. Ademais, nos termos do art. 799, I, do Código de Processo Civil, deveria ter sido realizada a intimação do credor fiduciário, o que não ocorreu, configurando violação ao devido processo legal. Assim, o parcial provimento do recurso com a desconstituição da penhora é medida que se impõe. (...) (destaques acrescentados)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de omissão a ser sanado neste aspecto.

Dessa forma,
há de serem rejeitados os aclaratórios de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES

.

Defende o recorrente que o Acórdão embargado foi omisso quanto à análise do pedido de penhora e da intimação do real proprietário do bem imóvel, afirmando que, em que pese
o decisum
considerar a legitimidade passiva do Embargante, é necessário que o entendimento não exclua sem motivação a responsabilização do proprietário registral e a do próprio bem, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
.

No caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado, em relação a tal alegação.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão em relação
à análise do pedido de penhora e da intimação do real proprietário do bem imóvel
.

O Acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade passiva do possuidor que firmou confissão de dívida (com base no Tema 886 do STJ), não excluiu a possibilidade de o condomínio buscar a satisfação do seu crédito também em face do proprietário do imóvel ou por meio de penhora do próprio bem, em ação autônoma.

A decisão colegiada assim previu quanto à
(I)LEGITIMIDADE PASSIVA
:

(...)

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora refere-se à legalidade da penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau e à alegada ilegitimidade passiva do agravante para responder pela dívida condominial.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o agravante defende que nunca foi proprietário da unidade condominial objeto da execução, tampouco promitente comprador, circunstância que afastaria sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais.
Afirma que o real proprietário do bem é a incorporadora CATE – Companhia Amazônica Técnica de Engenharia, conforme certidão do Registro de Imóveis.

Todavia, observa-se dos autos que o agravante
assinou termo de confissão de dívida
, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. O entendimento jurisprudencial majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o que define a responsabilidade pelas obrigações condominiais não é a titularidade formal do imóvel, mas a posse e o vínculo jurídico-material com a unidade.
No julgamento do
Tema 886 do STJ,
firmou-se o entendimento de que:

"A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. Se restar comprovado que o promissário comprador se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor."

No caso dos autos,
há elementos suficientes para indicar que o agravante possuía relação material com o imóvel
, razão pela qual
não há que se falar em ilegitimidade passiva.
(...)

Assim, não há omissão a ser sanada. A discussão sobre a responsabilidade do proprietário registral e a possibilidade de constrição do imóvel deve ser feita no juízo de origem, no âmbito da execução.

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, ambos os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA (id. 26544265)
e por
DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES (id. 26638554)
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025